Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. CABIMENTO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE INCIDÊNCIA DE ITCMD. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À PRÉVIA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PARCELADO. DESARRAZOABILIDADE.
1. Não obstante a verificação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento do ITCMD, cujas parcelas vencidas se encontram satisfeitas, in abstracto, apura-se a presença de interesse recursal hábil a permitir o processamento do apelo do DISTRITO FEDERAL. A questão controvertida, referente à possibilidade de expedição de formal de partilha independente da comprovação da quitação integral do referido tributo, deve ser resolvida no exame do mérito da pretensão recursal.
2. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
3. Nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, a homologação do esboço de partilha e posterior expedição dos documentos de transferência de domínio se condicionam somente à comprovação do pagamento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, consoante posicionamento recentemente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha, ou da expedição de alvará de levantamento, à prévia comprovação da quitação do imposto de transmissão, devendo a Fazenda Pública, se for o caso, adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação do mencionado tributo.
4. De qualquer sorte, consta que o ITCMD foi regularmente parcelado pela autoridade administrativa pelo prazo de 5 (cinco) anos, de modo que seria desarrazoado determinar a suspensão da expedição do formal de partilha durante esse interregno, notadamente, porque o Fisco dispõe de meios jurídicos satisfatórios para cobrança dos valores no caso de eventual descumprimento da obrigação.
5. Levando-se em conta as premissas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, e sem perder de vista os ditames da celeridade e economia processual, nada mais constando acerca de eventuais débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, pendendo senão o próprio pagamento das parcelas vincendas do parcelamento do ITCMD, a expedição do exigido formal de partilha independe da comprovação de quitação de todas elas, sobretudo em sede de partilha amigável.
6. Apelação conhecida e desprovida. Agravo interno e embargos de declaração julgados prejudicados.